Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011574-25.2020
AGRAVANTE: EXTRA CAMINHÕES LTDA.
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no 1046848-58.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liberação dos valores vinculados em conta judicial nos autos do processo no 0003997-19.2012.8.6.0173, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Umuarama-PR.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito ativo para determinar a competência do juízo recuperacional e determinar a liberação dos valores pretendidos, determinando-se depósito em conta da agravante, expedindo-se ofício ofício à Caixa Econômica Federal, onde encontram-se retidos os valores na conta 01548077-8, agência 2688, operação 040 – Agência Fórum, realizada em 26.08.2019 e 29.01.2020, e para que promova imediata liberação/transferência para a sua conta, indicada nos autos. No mérito, pede a ratificação da tutela de urgência.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O grupo recuperando afirma que com o fechamento da empresa FORD, entabulou com a marca um acordo, com previsão de obrigações mútuas, sendo que para área de Sinop restou estabelecido dois pagamentos em favor da concessionária, o primeiro no valor de R$2.135.701,36, até 30.08.2019; e o segundo de R$533.925,34, até 29.01.2020.
Alegam que a referida concessão junto à FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA decorre de “contrato de compra e venda e cessão de direitos”, firmado em 15.01.2011, entre si e AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE CAMINHÕES LTDA, que também entabularam locação de imóvel, em 01.02.2011, cujo prazo acordado inicialmente era de 05 anos, com encerramento previsto para 01.02.2016.
Todavia, a empresa AVECAM ajuizou na Comarca de Umuarama/PR, AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS em desfavor da EXTRA CAMINHÕES, além de ação de despejo, sendo a primeira julgada procedente em primeira e segunda instância e a segunda improcedente pela perda superveniente de objeto, ante desocupação voluntária do imóvel locado. Que o acórdão que manteve a decisão de piso na ação de rescisão, foi objeto de Recurso Especial, cuja inadmissão ensejou a oposição de Agravo ao STJ, AREsp 1608988/PR.
Narra que a FORD MOTOR COMPANY foi intimada a compor a referida ação rescisória, na qualidade de litisconsorte, mas quedou-se inerte. Notificando posteriormente a EXTRA CAMINHÕES que faria os pagamentos referentes ao distrato na conta judicial vinculada aos autos da ação rescisória para que o Juízo delibere quanto à titularidade dos valores. Asseverando ainda, que os depósitos feitos pela Ford naquela ação deram-se sem qualquer determinação legal ou judicial.
Ressaltam que a segunda parcela foi depositada no valor de R$426.389,71, haja vista o desconto de débito em conta corrente, a indicar que a Ford reconhece que os valores pertencem à Extra. E que a condenação da Extra, em primeira e segunda instância, é ilíquida e necessita de arbitramento e provas; bem como que persistindo o crédito decorrente da sentença condenatória (de titularidade da Avecam), deve o mesmo submeter à recuperação judicial, posto que anterior ao ajuizamento do pedido.
Informa que a recuperanda já requereu a liberação dos valores ao juízo por onde tramita o processo de rescisão, que indeferiu o pedido em decisão que, segundo seu entendimento, manifestou no sentido de que “não cabe àquele juízo se manifestar da questão”, decisão esta que é objeto de embargos de declaração que, todavia, não foram acolhidos.
Com o fim de amparar o pedido, as recuperandas trazem ainda questões como a crise financeira das recuperandas agravada pelos efeitos da pandemia de Covid-19; irregularidade do depósito efetuado pela Ford nos autos da ação rescisória; necessidade de prévia liquidação de eventuais valores decorrentes de sentença condenatória, a serem habilitados nos autos da recuperação judicial. Invocam também, as disposições contidas na Recomendação no 62/2020, do CNJ, quanto à prioridade da análise dos pedidos de levantamento de valores em favor de empresas em recuperação judicial, além de outras questões que sustentariam sua tese.
Sustentando ainda que a questão deve ser dirimida pelo “juízo universal da recuperação judicial”, bem como que é impossível o “favorecimento a credor concursal”, requer seja determinada, liminarmente, a competência do juízo recuperacional, bem como a liberação dos valores pretendidos, determinando-se depósito em conta da agravante, expedindo-se ofício ofício à Caixa Econômica Federal, onde encontram-se retidos os valores na conta 01548077-8, agência 2688, operação 040 – Agência Fórum, realizada em 26.08.2019 e 29.01.2020, e para que promova imediata liberação/transferência para a sua conta, indicada nos autos. No mérito, pede a ratificação da tutela de urgência.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, numa análise não exauriente da causa e ante o conjunto probatório demonstrado, tenho que há necessidade de uma maior dilação probatória e que, no momento, a decisão agravada deve ser mantida, nos parâmetros impostos pelo Juízo a quo.
Assim, os argumentos expostos pelo recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os credores/interessados e a parte agravada para, querendo, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem necessárias.
Intime-se o administrador judicial para, querendo, em igual prazo, manifestar-se nos autos.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator